Tribunal: TJES
Processo: 0021664-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021664-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCANTIL JUPARANA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 839 DO RICMS. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da
jurisprudência do e. STJ, “
para o reconhecimento da invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito.” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 2.061.968/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

II.
E
mbora busque a nulidade d
as
intimações alicerçando-se, exclusivamente, no erro de grafia
do nome do causídico, restaram preservados os demais elementos identificantes
da demanda
,
em especial
o número da OAB/ES, nome das partes, número do processo e vara originária,
sobressaindo-se a plena possibilidade de identificação das publicações,
tendo
a autora/apelante,
inclusive
,
atendido
à intimação
destinada ao
recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, o que corrobora a ausência de prejuízo pela mera irregularidade formal do ato.

III.
“
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
” (STJ; AgRg no REsp n. 1.520.098/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

I
V
.
Nestes termos, sem razão a apelante ao afirmar a
prescrição dos créditos tributários objetos da Notificação de Débito 09013,
uma vez que, do exaurimento da instância administrativa até a data de protocolo da presente demanda anulatória
não
transcorreu o prazo quinquenal estabelecido no DL 20910/32.

V.
Melhor sorte não assiste à apelante ao
irresignar-se com relação à adoção, pelo Fisco, do procedimento de notificação de débito disposto no artigo 839, do RCIMS/ES, face a correta subsunção
deste
ao caso, que trata da
cobrança da diferença
do recolhimento
a menor
de imposto declarado pelo contribuint
e,
fruto de
operações regularmente escrituradas no livro próprio
,
restando, portanto, preservado o devido processo legal administrativo.
Precedente.

V
I.

R
ecurso conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021664-89.2018.8.08.0024

APEL
ANTE
: MERCANTIL JUPARANA LTDA

APELAD
o
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MERCANTIL JUPARANA LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
em AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ajuizada contra o ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do
artigo
48
7
,
inciso
I, do
CPC/15
,
oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou,
preliminarmente, que, “
Por ocasião do protocolo da presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, não se cadastrou todos os advogados signatários da petição, além do nome do advogado cadastrado ter sido feito incorretamente, com a grafia completamente diferente (...) resultando na ausência de intimação da Apelante dos despachos e procedimentos processuais
”,
impondo-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, “
permitindo a prática dos atos que não foram realizados, desde a decisão liminar de fls. 102/103
”.

N
o mérito, asseverou a prescrição dos créditos tributários objetos da Notificação de Débito 09013, em razão de ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da sua constituição definitiva.

Sequencialmente,
afirmou que “
a totalidade dos débitos alcançados pela Notificação de Débito, objeto dos presentes autos, são débitos não declarados, com os quais não concorda a Apelante, cuja cobrança, obrigatoriamente, deveria ter sido feita por meio de Auto de Infração, garantindo-lhe, na forma prescrita pela Constituição Federal, ampla defesa e contraditório pleno, com a oportunidade de provar a sua incorreção.
”

Desta forma, pontuou
que “
por decorrência do erro cometido, os débitos não declarados, para cuja formalização exige-se a lavratura de Auto de Infração (arts. 814 e seguintes do RICMS-ES/2002), foram exigidos por Notificação de Débito, resultando, por isso, na sua mais completa nulidade
”,
reformando-se a sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de nulidade por vício de intimação
, uma vez que, conquanto efetivamente tenha ocorrido erro de grafia no cadastramento do nome do causídico (
GL
AU
CINEI
DE OLIVEIRA BRITO em vez de
GL
E
CINEI
DE OLIVEIRA BRITO), restaram preservados os demais elementos identificantes
da demanda
, quais sejam, o número da OAB/ES, nome das partes, número do processo e vara originária,
sobressaindo-se, portanto, a plena possibilidade de identificação das publicações.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do e. STJ, ao apregoar que “
para o reconhecimento da invalidade da intimação por erro de grafia ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.061.968/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

C
onfira-se, ainda, a compreensão alcançada por este
e. TJES em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. TROCA DE LETRA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RETIRADA DO AUTOS EM CARGA APÓS JUNTADA DO DECISUM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se deve declarar a nulidade da publicação da sentença da qual conste, com grafia incorreta, o nome do advogado se o erro é insignificante (troca de apenas uma letra) e é possível identificar o feito pelo nome das partes, número do processo, número de inscrição na OAB/ES e etc.
(..) (TJES - APL: 00492861320038080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INVALIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste vício de intimação, mesmo que haja erro de grafia de apenas uma letra no nome da parte no pronunciamento judicial, quando no momento de sua disponibilização no Diário da Justiça, verificar-se que a publicação saiu corretamente com o nome da parte devidamente cadastrada no sistema deste Tribunal de Justiça. 2. Mesmo que se possa afirmar em equívoco na intimação por erro de publicação, o Superior Tribunal de Justiça converge no entendimento de que
somente é inválido o ato quando o erro for fundamental e relevante, hipótese esta que não se amolda ao presente caso, haja vista que uma letra na grafia do nome de uma das partes não conduz a erro essencial, na medida que não gera dúvida a quem está sendo dirigida a publicação do ato processual, sobretudo porque correto o nome dos advogados, número da OAB, número do processo, conteúdo da nota de intimação
. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
- AGT: 00006542520138080004, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2018)

Referida conclusão ganha especial destaque na hipótese pois, embora busque a nulidade d
as
intimações alicerçando-se, exclusivamente, no erro de grafia supramencionado, a autora/apelante, contrariamente, atendeu à intimação veiculada à fl. 96, para providenciar o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, o que corrobora a ausência de prejuízo pela mera irregularidade formal do ato, não havendo que se falar,
outrossim,
em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, face a ausência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

Não suficiente, impõe-se consignar, com espeque no princípio da boa-fé processual, o firme entendimento jurisprudencial de rechaçar a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira, padrão de conduta aparentemente adotado pela demandante/apelante que, 03 (três) anos após o cadastramento do advogado, compareceu em Juízo, na data de 10.07.2020, para alegar supostas vicissitudes procedimentais.

Em idêntico sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
(...) 3. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). (...) (
STJ
; AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Fixadas estas premissas, é cediço que “
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN,
desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010). Precedentes: AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma DJe 29.8.2016AgInt no REsp 1.638.268/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º.3.2017.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 851.126/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

L
ogo, “
Nos termos da jurisprudência do STJ,
‘a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011.
” (
STJ
; AgRg no REsp n. 1.520.098/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

Nestes termos, sem razão a apelante ao afirmar a
prescrição dos créditos tributários objetos da Notificação de Débito 09013,
uma vez que, do exaurimento da instância administrativa até a data de protocolo da presente demanda anulatória transcorreu, aproximadamente, 01 (um) ano, não havendo que se falar, consequentemente, no decurso do prazo quinquenal estabelecido no DL 20910/32.

Melhor sorte não assiste à apelante ao irresignar-se com relação à adoção, pelo Fisco, do procedimento de notificação de débito disposto no artigo 839
1
, do RCIMS/ES, face a correta subsunção deste ao caso,
que trata da
cobrança da diferença
do recolhimento
a menor
de imposto declarado pelo contribuint
e,
fruto de
“
operações regularmente escrituradas no livro próprio
”
(fl. 42)
, restando, portanto, preservado o devido processo legal administrativo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO RITO ESPECIAL E SUMÁRIO
PREVISTO NOS ARTS. 154 DA LEI 7.000/2001 E
839 DO RICMS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA FIEL, PELO FISCO, DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUMULA 436 DO STJ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POSSIBILITADOS EM PROCESSO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR A INCONSISTÊNCIA DOS VALORES EXIGIDOS PELO FISCO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto, agiu o Fisco, na constituição do crédito tributário, dentro da legalidade, observando as normas estaduais de regência previstas no art. 154 da Lei n. 7000/2001 e art. 839 do RICMS, de acordo com as quais, para a constituição do crédito tributário relativo à falta de recolhimento de imposto declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, adota-se o rito especial e sumário.
2. O contraditório, no caso, se restringe a eventuais erros materiais cometidos pelo Fisco na análise da documentação apresentada, nos termos delineados pelo art. 154, §2º, I e II, da Lei 7000/2001. 3. Em relação ao procedimento sumário previsto nos dispositivos em cotejo, esta Segunda Câmara Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida na origem, entendeu que eventuais 'erros' (...) em relação aos lançamentos efetuados pelo Fisco podem ser objeto de impugnação específica, pela empresa interessada, no âmbito administrativo, nos termos do artigo art. 154, §2º, I e II, da Lei 7000/2001, o que garante uma observância, pelo procedimento de notificação de débito, do contraditório e da ampla defesa em sua forma mais ampla . (TJES, AI 35139002063, Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2013, Publicação: 25/09/2013). 4. Conforme asseverado pelo sentenciante, as provas constantes dos autos não são capazes de ilidir a presunção de legitimidade de que goza a atuação do Fisco, em especial porque não se comprovou que a notificação de débito não alcançou valores a partir de informações aludidas nos DIEFs (Documentos de Informações Econômicas e Fiscais) ou no livro de apuração de ICMS da requerente. 5. Contudo, mesmo admitindo o fato de ter o Fisco considerado, para fins de constituição do crédito tributário, as informações constantes dos livros fiscais, a despeito daquelas supostamente divergentes, constantes no DIEF, não há violação à norma jurídica nem mesmo o enunciado 436 do STJ, tendo sido atendida, a toda evidência, a literalidade do que dispõem os arts.154 da Lei 7000/2001 e 839 do RICMS, que possibilitam a adoção do rito sumário em caso de apuração relativa a informações regularmente escrituradas em livros próprios. (...) 10. Este entendimento deriva do fato de que o amplo contraditório foi exercido, pela possibilitação do exercício da defesa, por meio da ação anulatória que ora se analisa, na medida em que o STJ entende que o amplo contraditório travado em juízo acerca do próprio crédito exequendo supera a eventual suscitada violação do devido processo legal administrativo, máxime em nosso sistema, no qual o contencioso administrativo restou substituído pela unicidade da jurisdição estatal (REsp 762.049/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 26/04/2007, p. 218). 11. Conforme consignado em despacho proferido na origem, do qual foi intimada a recorrente, mas não se insurgiu, restou preclusa a produção de prova pericial no tocante à matéria, pois não fora efetuado o pagamento dos honorários periciais, de forma que, mesmo tendo sido assegurado à empresa apelante a ampla defesa neste processo, ela não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a inconsistência dos valores lançados pelo Fisco, que, portanto, devem prevalecer, até porque a atividade fiscal goza de presunção de legitimidade. 12. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 035130054865, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao
recurso
,
oportunidade em que deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, porquanto já fixada no patamar máximo previsto no artigo 85, §3º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Art
igo
839,
RICMS/ES
.
Tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito, (...)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)